Tribunal: TJPA
Processo: 0890929-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890929-49.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUIS GUSTAVO MENDES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0890929-49.2023.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: LUIS GUSTAVO MENDES MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7.673/93. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CF/1988. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 1.075/STJ. INAPLICABILIDADE DA LC Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que julgou procedente ação comum ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno, integrante do Grupo Magistério, para condenar o ente público à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação de 25% sobre o vencimento-base, pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde fevereiro de 2016 e reflexos nas demais verbas remuneratórias. O recorrente sustenta a inconstitucionalidade da progressão automática, ausência de previsão orçamentária e impossibilidade de cômputo dos períodos abrangidos pela LC nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional horizontal automática prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.546/91 e nº 7.673/93 viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária específica impede a implementação judicial da vantagem funcional; e (iii) determinar se o período compreendido entre os anos de 2020, 2021 e parte de 2022 pode ser computado para fins de progressão funcional diante das restrições previstas na LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As Leis Municipais nº 7.507/91, nº 7.546/91 e nº 7.673/93 instituem progressão funcional horizontal automática, condicionada exclusivamente ao preenchimento dos requisitos objetivos de tempo de efetivo exercício, constituindo normas de eficácia plena e autoaplicáveis.

4.

A progressão funcional horizontal corresponde à evolução do servidor dentro da carreira, mediante alteração da referência funcional e repercussão sobre o vencimento-base, distinguindo-se do adicional por tempo de serviço, que possui natureza pecuniária autônoma.

5.

A cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço não configura bis in idem nem efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988, pois as vantagens possuem fundamentos jurídicos distintos.

6.

A implementação da progressão funcional não depende de regulamentação complementar, avaliação subjetiva de desempenho ou ato discricionário da Administração Pública, por decorrer diretamente da legislação municipal vigente.

7.

O reconhecimento judicial da progressão funcional não implica criação de vantagem nova ou aumento remuneratório autônomo, mas apenas o cumprimento de obrigação legal preexistente, razão pela qual a ausência de previsão específica na LDO ou na LOA não impede sua implementação.

8.

O Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ afasta alegações genéricas de insuficiência orçamentária ou extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para negar progressão funcional prevista em lei.

9.

A atuação do Poder Judiciário em hipóteses de omissão administrativa limita-se ao controle de legalidade e não viola o princípio da separação dos poderes.

10.

A vedação prevista no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 alcança apenas vantagens estritamente temporais, como anuênios, triênios e quinquênios, não se aplicando à progressão funcional horizontal, que constitui mecanismo de evolução na carreira funcional.

11.

A progressão funcional prevista em legislação anterior à calamidade pública permanece exigível durante a vigência da LC nº 173/2020, por representar direito funcional previamente instituído.

12.

O conjunto probatório demonstra que o servidor preencheu os requisitos legais para obtenção da progressão funcional horizontal por antiguidade, legitimando a condenação do Município à implementação da vantagem e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em lei municipal constitui direito subjetivo automático do servidor público, condicionado apenas ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos na norma.

2.

A progressão funcional horizontal não se confunde com adicional por tempo de serviço, inexistindo violação ao art. 37, XIV, da CF/1988 pela cumulação das vantagens.

3.

A ausência de previsão específica na LDO ou na LOA não impede a implementação judicial de progressão funcional prevista em lei anterior.

4.

A progressão funcional horizontal não se enquadra nas restrições impostas pelo art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, por constituir mecanismo de evolução funcional na carreira.

5.

O controle jurisdicional da omissão administrativa na implementação de progressão funcional não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, §1º, I e II; CPC, arts. 487, I, 496, §1º, 1.026, §2º, e 85, §§4º, II, e 11; CC/2002, arts. 405 e 406; LC nº 173/2020, art. 8º, IX; Leis Municipais nº 7.507/91, arts. 11, 16, 18 e 19, nº 7.546/91 e nº 7.673/93, art. 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 211.384/MG; STF, AI 392.954 AgR; STF, RMS 23.319 AgR ED; STF, RE 549.344 AgR; STF, AR 1807; STF, RE 1.370.045/RJ; STF, Tema 864; STF, Tema 1137; STF, ADI 6642; STJ, Tema Repetitivo nº 905; STJ, Tema Repetitivo nº 1.017; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0022135-63.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0033688-73.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 08127556520198140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08002270920248140144, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação Comum para Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Cobrança de Valores Retroativos com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados por
LUIS GUSTAVO MENDES MONTEIRO
, condenando o ente público à implementação da progressão funcional do autor, com elevação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base, reflexos remuneratórios e pagamento das parcelas pretéritas.

Historiando os fatos, LUIS GUSTAVO MENDES MONTEIRO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidor público municipal ocupante do cargo de Professor Licenciado Pleno, integrante do Grupo Magistério, sustentando que as Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 asseguram progressão funcional horizontal automática, mediante elevação à referência imediatamente superior a cada dois anos de efetivo exercício. Alegou possuir mais de 10 (dez) anos de serviço público, fazendo jus à progressão correspondente à Referência 16 do Subgrupo III, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, além do pagamento dos valores retroativos e respectivos reflexos remuneratórios. Aduziu, ainda, que protocolou requerimento administrativo em 10/02/2021, sob o nº 2055/2021-SEMEC, sem qualquer resposta da Administração.

Ao final, requereu a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, o pagamento das diferenças remuneratórias desde fevereiro de 2016, bem como os reflexos sobre triênio, adicional de escolaridade, regência de classe, incentivo e demais verbas incidentes sobre o vencimento-base.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 35171636), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público réu na obrigação de implementar a progressão funcional na carreira da parte autora, promovendo a concessão sobre o vencimento-base da parte autora, da elevação de nível de progressão funcional em 25% (vinte e cinco por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão. Condena-se, ainda, o réu ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação (CC/2002, art. 405 e 406) e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (tema repetitivo nº 905, do STJ). A partir do advento da Emenda Constitucional nº. 113/2021: para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem custas para o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Condena-se o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Posteriormente, o autor opôs embargos de declaração (ID 35171638), os quais foram acolhidos com efeitos infringentes (ID 35171644), para sanar omissão quanto ao termo inicial das parcelas retroativas, passando a sentença a determinar o pagamento das prestações pretéritas desde fevereiro de 2016, correspondente aos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo protocolado em 10/02/2021, permanecendo inalterados os demais termos da decisão.

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de apelação (ID 35171648), sustentando a inconstitucionalidade material da progressão funcional automática por antiguidade, por afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao argumento de que a vantagem se baseia exclusivamente no decurso do tempo e gera efeito cascata remuneratório, especialmente em cumulação com o adicional por tempo de serviço. Aduziu que a sentença ignorou precedentes do Supremo Tribunal Federal, dentre eles o RE 211.384/MG, AI 392.954 AgR, RMS 23.319 AgR ED, RE 549.344 AgR, AR 1807 e o recente RE 1.370.045/RJ, no qual a Corte Suprema teria reafirmado a impossibilidade de cumulação de vantagens sucessivas fundadas no mesmo suporte fático temporal. Sustentou, ainda, que as Leis Municipais nº 7.507/1999, nº 7.546/1991 e nº 7.673/1993 seriam inconstitucionais por preverem progressão automática sem critérios de avaliação de desempenho ou mérito.

Posteriormente, o apelante defendeu a impossibilidade de implementação da vantagem por ausência de previsão orçamentária e financeira, invocando o art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal e o Tema 864/STF, sustentando inexistir autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação específica na Lei Orçamentária Anual para suportar a despesa decorrente da condenação. Argumentou, ainda, que o reconhecimento judicial da vantagem afrontaria a separação dos poderes e o regime constitucional das despesas com pessoal.

Além disso, sustentou a necessidade de exclusão dos períodos de 2020, 2021 e parte de 2022 do cômputo da progressão funcional, em razão das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, especialmente pelo art. 8º, IX, bem como em observância à ADI 6642 e ao Tema 1137/STF. Alegou que os períodos abrangidos pelos decretos de calamidade pública não poderiam ser computados para aquisição de vantagens temporais, razão pela qual requereu a reforma da sentença para excluir tais interstícios do cálculo da progressão funcional. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, limitar o percentual de progressão a 15% (quinze por cento), além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Em contrarrazões (ID 35171656), o recorrido sustentou que a progressão funcional horizontal por antiguidade não constitui acréscimo pecuniário autônomo, mas mera alteração da referência funcional do servidor dentro do mesmo cargo, razão pela qual não viola o art. 37, XIV, da CF. Defendeu que o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem natureza jurídica distinta e fundamentos diversos, inexistindo
bis in idem
ou efeito cascata. Alegou que os precedentes do STF invocados pelo Município tratam de hipóteses distintas, envolvendo superposição de vantagens pessoais fundadas no mesmo fato gerador, o que não ocorreria no caso concreto.

Prosseguiu afirmando que a demanda não busca criação de vantagem nova ou reajuste geral, mas apenas o cumprimento de obrigação legal preexistente e prevista em leis municipais plenamente vigentes, razão pela qual não haveria afronta ao Tema 864/STF nem ao art. 169 da CF. Defendeu, também, a inaplicabilidade da LC nº 173/2020 ao caso, ao argumento de que a progressão funcional horizontal não se confunde com anuênios, triênios ou vantagens pessoais automáticas, constituindo forma de evolução na carreira do magistério. Ao final, requereu o desprovimento integral do recurso de apelação.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 35211026, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 35286955), entendendo que a legislação municipal prevê progressão funcional horizontal automática aos servidores do magistério, desde que preenchidos os requisitos legais de tempo e efetivo exercício. Consignou que a documentação juntada aos autos demonstra que o autor ingressou no serviço público municipal em 03/08/2012 e não percebeu as progressões funcionais devidas, concluindo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Belém à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade do autor, com elevação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base, pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Insurge-se o apelante, em síntese, contra: (i) a constitucionalidade da progressão funcional automática prevista na legislação municipal; (ii) a ausência de previsão orçamentária para implementação da vantagem; e (iii) a impossibilidade de cômputo do período compreendido entre os anos de 2020, 2021 e parte de 2022, em razão das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A controvérsia posta nos autos já se encontra pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, inclusive no âmbito desta Egrégia 3ª Turma de Direito Público, no sentido de que a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93 constitui norma de eficácia plena, de aplicação automática, condicionada apenas ao preenchimento dos requisitos objetivos previstos em lei.

A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra."

No âmbito específico do magistério municipal, a Lei Municipal nº 7.673/93 estabelece:

“Art. 2º - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois (2) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.”

Depreende-se, portanto, que a progressão funcional horizontal decorre diretamente da lei, não dependendo de ato discricionário da Administração Pública, tampouco de regulamentação complementar ou avaliação subjetiva de desempenho.

A tese do Município no sentido de que a progressão automática seria inconstitucional por violar o art. 37, XIV, da Constituição Federal igualmente não merece prosperar. Isso porque a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas.

A progressão funcional corresponde à evolução do servidor dentro da estrutura da carreira, mediante alteração da referência funcional e consequente repercussão sobre o vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço constitui vantagem pecuniária autônoma, de natureza acessória.

Não há, portanto, identidade de fato gerador apta a configurar
bis in idem
ou “efeito cascata” vedado constitucionalmente.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 1- Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da ação ordinária julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a efetuar o reposicionamento do autor na escala de referência "11"- Cargo de Motorista – Aux.13, concedendo a progressão horizontal, bem como implementar nos vencimentos a parcela remuneratória correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo prescricional e reflexos nas demais verbas remuneratórias com juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF. Por fim, fixou multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; 2-Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça; 3- Resta consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 4- Os pedidos postulados na exordial são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;
5- A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra; 6- O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional; 7. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;
8. Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022135-63.2010.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática negou provimento à apelação do agravante, reformando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária apenas para estabelecer o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação. 2. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. No Tema 1.017, o STJ fixou a seguinte tese jurídica: "o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional". 3. Ausência de inequívoca negativa da Administração no caso concreto. Prazo prescricional que se renova a cada mês. Prejudicial rejeitada.
4. Mérito. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior.
Precedentes. 6. Agravo interno conhecido e não provido. 7. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033688-73.2011.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Ainda sobre a matéria, bem pontuou o parecer ministerial que a progressão funcional horizontal do magistério municipal constitui direito subjetivo decorrente de norma legal autoaplicável, sendo ilegítima a omissão administrativa em sua implementação quando preenchidos os requisitos temporais previstos em lei.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de previsão orçamentária.

A pretensão deduzida nos autos não envolve criação de vantagem nova, aumento remuneratório autônomo ou concessão discricionária de benefício funcional, mas mero cumprimento de obrigação legal preexistente, instituída por legislação municipal em vigor.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.075 no sentido de que a progressão funcional prevista em lei não pode ser afastada mediante alegações genéricas de insuficiência orçamentária ou extrapolação de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A jurisprudência desta Corte também é firme nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÚMULO DE VANTAGENS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A progressão funcional implica evolução na carreira do servidor, com reclassificação na tabela de vencimentos, não se confundindo com adicionais ou gratificações por tempo de serviço, como o triênio, o que afasta a vedação do art. 37, XIV, da CF/1988. A jurisprudência do STF, STJ e TJPA reconhece que, havendo fundamentos distintos para os benefícios recebidos, não há ofensa à proibição constitucional de efeito cascata.
A ausência de previsão específica na LDO e na LOA não obsta a concessão de progressão funcional, uma vez que se trata de obrigação legal previamente estabelecida, não implicando em criação de despesa nova ou aumento salarial indevido.
A progressão funcional não se enquadra como vantagem, aumento ou reajuste, mas como movimentação interna prevista em lei, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.075, não sendo vedada pela LC 173/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional por antiguidade de servidor público municipal, prevista em norma de eficácia plena, constitui obrigação legal automática que independe de requerimento ou avaliação. A omissão da Administração em promover a progressão funcional configura prestação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A progressão funcional não possui identidade de fundamento com o adicional por tempo de serviço, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.
A ausência de previsão expressa na LDO ou LOA não obsta o reconhecimento judicial de direito à progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08127556520198140301 27856616, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Além disso, a atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a presente, não implica violação ao princípio da separação dos poderes, mas simples controle jurisdicional de legalidade diante da omissão administrativa.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de cômputo do período compreendido entre os anos de 2020, 2021 e parte de 2022 em razão da Lei Complementar nº 173/2020.

Isso porque a vedação prevista no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 dirige-se às vantagens de natureza estritamente temporal, tais como anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio.

A progressão funcional horizontal prevista nas leis municipais não se confunde com tais vantagens, constituindo mecanismo de evolução funcional dentro da carreira, com alteração da referência remuneratória do cargo ocupado pelo servidor.

A jurisprudência já consolidada desta Corte reconhece que a progressão funcional não se enquadra nas restrições impostas pela LC nº 173/2020, especialmente porque não representa criação de vantagem nova, mas simples implementação de direito funcional previamente previsto em lei. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITO TEMPORAL COMPROVADO. REQUISITO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO SATISFAÇÃO. OMISSÃO NÃO OPONÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROTEÇÃO DO SERVIDOR. GARANTIA INDIVIDUAL. JUSTA REMUNERAÇÃO. AVALIAÇÕES PRETÉRITAS. NECESSIDADE. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 7. O servidor não pode suportar o prejuízo causado pela ilegalidade da inércia Administrativa, competindo ao controle jurisdicional determinar que a Administração promova as avaliações periódicas retroativas trianuais necessárias às respectivas progressões devidas.
8. A vedação da Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério. 9. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na Lei Complementar nº 173 de 2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência.
10. A ausência de previsão orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não impede a implementação da progressão funcional assegurada em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. A Administração deve planejar seus atos de gestão com base nos direitos previstos no ordenamento jurídico. 11. A decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002270920248140144 33560950, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o recorrido preencheu os requisitos legais para obtenção da progressão funcional horizontal por antiguidade, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer seu direito subjetivo à implementação da vantagem, com os respectivos efeitos financeiros.

Desse modo, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação municipal aplicável, com a jurisprudência consolidada desta Corte e com o parecer ministerial, inexistindo qualquer fundamento apto à sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026